Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL HIPOTECADO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. CITAÇÃO DO INTERVENIENTE GARANTE NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO A RESPEITO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar, inicialmente, se houve descumprimento, pelo Juízo singular, da decisão proferida no acórdão referido no Id. 31821014, bem como analisar se citação do interveniente garante hipotecário é requisito necessário à validade da penhora que recaiu sobre o bem objeto da presente demanda.
2. A despeito da inexistência de hierarquia entre os membros do Poder Judiciário, consiste em dever da instância judicial anterior respeitar o decidido pela posterior. A consequência desse lógica dotada de peculiar simplicidade decorre do respeito à competência jurisdicional recursal e do dever de cumprimento às ordens judiciais, aliás, imposto a todos, sem distinção, juízes, autoridades em geral ou mesmo aos particulares. 2.1. O acórdão anterior determinou clara e expressamente que os documentos juntados pelo réu por meio de contestação intempestiva fossem analisados pelo Juízo singular, assim como concluiu que a citação do interveniente garante nos autos do processo de execução não é necessária, sendo suficiente a intimação do proprietário do bem a respeito da penhora realizada. 2.2. O Juízo singular proferiu nova sentença em desacordo com as determinações contidas no aludido acórdão.
3. No que concerne à validade da penhora do imóvel hipotecado deve ser reiterada e prontamente observada a conclusão proferida no acórdão anterior (Id. 31821014) relativa à suficiência da intimação do terceiro interveniente e garante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.